Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727870-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO RIBEIRO DIAS, HALYSTON GONCALVES BRAZ PACIENTE: JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HALYSTON GONÇALVES BRAZ e LEONARDO RIBEIRO DIAS, em favor do paciente JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi indiciado por porte de arma de fogo em face de abordagem em blitz de trânsito no qual foi apreendida em seu veículo uma pistola MARCA TAURUS, MODELO G2C, CALIBRE 9MM, além de 28 munições calibre 9 mm. Sustentam que o paciente portava o Certificado de Registro de Arma de Fogo e a Guia de trânsito e que fazia o deslocamento de casa para local de treinamento e o respectivo retorno, mas que mesmo assim foi autuado e teve sua arma apreendida. Verberam que a conduta do paciente não está em desacordo com a legislação e que a autoridade policial não avaliou o fato de a arma ser legalizada e que estava sendo feito o deslocamento entre sua residência e o local de treinamento. Pugna pela concessão de liminar para que se evite o andamento processual e, no mérito, requer o trancamento da ação penal. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Conforme se infere das razões expendidas, a apreciação dos temas suscitados importa em conhecimento de questões atinentes ao mérito da ação, não se mostrando, portanto, a presente ação mandamental instrumento adequado para a pretensão. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, no caso, se a apreensão foi efetuada em efetivo deslocamento do indiciado entre sua residência e o local da prática do tiro desportivo, tal questão é pertinente a instrução criminal e a análise de mérito, não estando enquadrada nas situações excepcionais que permitem o writ como instrumento para trancamento da ação penal. Sobre o tema, confira-se: Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e prova da materialidade. 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou causa de extinção da punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1439893, 07216710320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que no caso em apreço, ainda não foi oferecida denúncia, razão pela qual, caberá ao titular da ação penal aferir a pertinência ou não do prosseguimento da persecução criminal a partir dos elementos já colacionados aos autos. Assim, afastada a hipótese para a concessão da ordem para trancamento da ação penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.